Tribunal: STF
Processo: HC 183799
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTELIONATO. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Daniela Mesquita Barros Silvestre e Carlos Eduardo França, advogados, em benefício de Katiuscia Oliveira Borges, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.3.2020, foi negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 122.017:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar interposto por KATIUCIA OLIVEIRA BORGES contra acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento do HC n. 2192949-56.2019.8.26.0000.
    Noticiam os autos que a recorrente foi denunciada pela suposta prática, em coautoria com dois outros agentes, do delito do art. 171, caput, do Código Penal (por 334 vezes em continuidade delitiva).
    Em 9/4/2019, foi decretada a prisão preventiva da acusada a fim de assegurar a aplicação da lei penal, em razão do não comparecimento em juízo para apresentar a sua versão dos fatos e de haver notícia de que saiu do país e não mais retornou (e-STJ fl. 25).
    Em 4/6/2019, a Juíza de primeiro grau julgou procedente a ação penal e condenou a ré às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, e de 198 (cento e noventa e oito) dias-multa, sendo-lhe vedado o apelo em liberdade (e-STJ fls. 28-35).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus junto ao Tribunal de origem, que, por entender preenchidos os requisitos para a segregação cautelar, denegou a ordem (e-STJ fls. 115-121).
    Nesta via, alega a ausência de fundamentação idônea para justificar o decreto da prisão preventiva, destacando que a recorrente saiu do país quando ‘não havia qualquer restrição de se ausentar da Comarca ou do País’ (e-STJ fl. 127).
    Sustenta que o decreto prisional expedido após a audiência de instrução configuraria verdadeira execução antecipada da pena, já que ainda há recurso de apelação pendente de julgamento.
    Requer, liminarmente e no mérito, que seja revogada a prisão preventiva da recorrente para que permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da condenação.
    A liminar foi indeferida.
    O pedido de reconsideração a seguir apresentado não foi atendido.
    As informações solicitadas foram prestadas.
    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (e-STJ fls. 187-189).
    É o relatório”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, confirmou a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar, ressaltando a gravidade concreta do delito de estelionato imputado, cuja prática foi confirmada pelo conjunto probatório apresentado no curso da ação penal, destacando ser preciso evitar a reiteração delitiva e a necessidade de aplicação da lei penal por ter a paciente “saído do país e não ter retornado”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes afirmam ser ilegal a prisão cautelar, pois o delito de estelionato imputado seria “crime de médio potencial ofensivo, cometido sem violência ou grave ameaça” e a paciente seria primária, de bons antecedentes e não ofereceria “risco à ordem pública, ordem econômica, a aplicação da lei penal: pelo contrário, até porque sempre esteve representada nos autos por advogado e pretende submeter à aplicação da lei penal”.
    Sustentam que “a paciente, quando saiu do País, em 12.06.2015, não havia qualquer impedimento judicial que proibisse ou impedimento de se ausentar da Comarca ou País, até porque nessa época ainda estava na fase do inquérito policial, instaurado no 9º DP, sob o nº. 328/2014, onde compareceu e prestou depoimento, confessou e declarou-se arrependida, relatado o IP 01.04.2016. A paciente, na fase processual, jamais foi intimada pessoalmente, repita-se, sempre esteve representada por seu defensor”.
    Ressaltam que a “fuga é um direito natural dos que se sentem alvo de um ato discrepante da ordem jurídica, sendo legítima a fuga do réu para impedir prisão preventiva que considere ilegal, movido pelo impulso natural da liberdade, notadamente quando contesta a decisão valendo-se dos meios judiciais cabíveis”, e que “não existe o trânsito em julgado, há recurso de apelação para ser apreciado pelo E.TJSP e, o cumprimento dessa cártula, é uma verdadeira execução provisória, que constitui evidente constrangimento ilegal” (grifos nossos).
    Asseveram ser possível a concessão de prisão domiciliar, pois a “paciente é mãe de uma adolescente, com 13 anos de idade (doc. 28), que necessita de cuidados especiais e dependente exclusivamente de sua genitora, ora paciente, imprescindível para auxiliá-la”.
    Requerem seja “concedida medida liminar para suspender a prisão preventiva decretada contra a paciente nos autos do processo nº. 0043504-18.2014.8.26.0050 até julgamento do presente writ, expedindo contramandado de prisão ou alvará de soltura (se estiver presa), comunicando-se, com urgência, ao Juízo de Primeiro Grau, Tribunal ‘a quo’ e INTERPOL”.
    Pedem a concessão da ordem “para que a paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, revogando-se definitivamente a prisão preventiva ilegal e, subsidiariamente, em último caso, requer seja analisada a possibilidade de aplicação de medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão prevista(s) no art. 319 do Código de Processo Penal, sejam medidas como o comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da Comarca, monitoramento eletrônico ou recolhimento domiciliar no período noturno, demonstram-se suficientes para os propósitos inapropriadamente utilizados para justificar a prisão cautelar”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 122.017.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. A paciente e os corréus Leonardo Lima Pierucci do Espírito Santo e Márcia Cristina Dellatore Barbosa “foram denunciados como incursos nas penas do artigo 171, caput, c.c. art. 29, caput, por trezentos e trinta e quatro vezes, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, porque entre janeiro de 2011 e agosto de 2013, na Rua Coronel Marcílio Franco, nº 1063, Vila Izolina, São Paulo/SP, agindo em concurso e com unidade desígnios, cada qual aderindo a ação do outro obtiveram, para proveito comum, por trezentos e trinta e quatro vezes, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, vantagens ilícitas, quais sejam, as quantias de, respectivamente, R$ 690.769,05 (seiscentos e noventa mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinco centavos), R$ 14.914.629,44 (quatorze milhões, novecentos e quatorze mil e seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 902.669,31 (novecentos e dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos), totalizando o valor de R$ 16.508.067,81 (dezesseis milhões, quinhentos e oito mil e sessenta e sente reais e oitenta e um centavos), em prejuízo da empresa CENTER NORTE S/A – CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO, induzindo funcionários de empresas clientes da CENTER NORTE S/A”.
    6. Em 9.4.2019, ao decretar a prisão preventiva da paciente, o juízo da Trigésima Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda da Comarca de São Paulo afirmou:
    “(...) Considerando que os réus não se apresentaram em juízo para apresentar sua versão sobre os fatos, em decorrência da gravidade dos fatos narrados, indicando uma possível estrutura criminosa, com ramificação fora do país, e por ter sido demonstrando no ofício sobre os movimentos migratórios de fls. 2251/2258 que as rés MARCIA e KATIUSCIA saíram do país e não mais retornaram, e por não haver nos autos informações do paradeiro do réu LEONARDO, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal,a fim de assegurar a aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos réus LEONARDO LIMA PIERUCCI DO ESPÍRITO SANTO, MARCIA CRISTINA DELLATORRE BARBOSA PEREIRA e KATIUSCIA OLIVEIRA BORGES, expedindo-se mandado de prisão”.
    A prisão cautelar não foi levada a efeito por não ter sido encontrada a paciente.
    7. Em 4.6.2019, ao condenar a paciente pela prática do delito de estelionato em continuidade delitiva, “por trezentos e trinta e quatro vezes”, à pena de seis anos e oito meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e 198 dias-multa, o juízo da Trigésima Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda da Comarca de São Paulo manteve a prisão cautelar da paciente e afirmou:
    “(...) Os réus não poderão apelar em liberdade, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, visto que não há provas que demonstre que irão cumprir a pena ora fixada e que possuam vínculos com o distrito da culpa, tanto é que, mesmo após expedido mandado de prisão, não foram localizados para se apresentar em juízo. Portanto, mantenho a prisão preventiva já decretada e, considerando que há suspeitas e documentos nos autos (fls. 2251/2258), que denotam a possibilidade de que os acusados estejam foragidos no exterior, determinando que os mandados de prisão já expedidos sejam encaminhados à Superintendente Regional da Policia Federal - SR/DPF, com vista à difusão vermelha, nos termos da Instrução Normativa nº 1 de 10/02/2010, do CNJ, servindo a presente como ofício”.
    8. Ao julgar o Habeas Corpus n. 2192949-56.2019.8.26.0000 em 25.9.2019, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão cautelar da paciente:
    “(...) Portanto, considerando a idônea fundamentação das decisões transcritas e, em especial fato de a paciente ter deixado sua filha no Brasil e rumado para outro país, não há que se falar em concessão de liberdade provisória ou em prisão domiciliar.
    Outrossim, já foi proferida sentença condenatória, que impede a pretendida prisão domiciliar.
    Por fim, assinala-se que a documentação juntada às fls. 79/95, demonstra, também, a intenção da paciente em não se submeter à aplicação da lei penal, uma vez que está trabalhando em empresa localizada em outro país (fls. 94/95), onde conseguiu tratamento médico (fls. 79/82) e vaga em estabelecimento de ensino (fls. 84/91) para sua filha”.
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e não aplicação da prisão domiciliar.
    Não se há cogitar de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie. Além da necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE.1. O Supremo Tribunal Federal entende que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas nos arts. 38 da Lei nº 8.038/1990 (atualmente revogado pela Lei nº 13.105/2015) e no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki).2. O Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 163.837 – AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.1. Prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal.2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 137.926 – AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS E QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. (…) AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 177.516-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.2.2020).
    10. Como consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado dos requisitos para a prisão cautelar e não estar demonstrada circunstância que justificasse a prisão domiciliar da paciente.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora